Tribunal: TJSP
Processo: 2116227-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
ção de aposentadoria. Decisão que arbitrou os honorários da perita em R$5.200,00. O arbitramento dos honorários periciais deve ser inicialmente provisório, além de módico, pois se trata de antecipação de pagamento para assegurar a realização do trabalho. Os honorários definitivos são fixados com a entrega do laudo, oportunidade em que será possível aferir com mais segurança a efetiva dificuldade do trabalho, o zelo e o tempo gasto. Hipótese em que se revela razoável a fixação dos honorários provisórios em R$3.000,00.

Recurso parcialmente provido, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2116227-10.2021.8.26.0000; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2021; Data de Registro: 20/06/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Previdência privada

Relator(a):

Gomes Varjão

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/06/2021

Data de publicação:

20/06/2021

Ementa:

VOTO No 36.815

Previdência privada. Ação de revisão de suplementação de aposentadoria. Decisão que arbitrou os honorários da perita em R$5.200,00. O arbitramento dos honorários periciais deve ser inicialmente provisório, além de módico, pois se trata de antecipação de pagamento para assegurar a realização do trabalho. Os honorários definitivos são fixados com a entrega do laudo, oportunidade

Ementa:

VOTO No 36.815

Previdência privada. Ação de revisão de suplementação de aposentadoria. Decisão que arbitrou os honorários da perita em R$5.200,00. O arbitramento dos honorários periciais deve ser inicialmente provisório, além de módico, pois se trata de antecipação de pagamento para assegurar a realização do trabalho. Os honorários definitivos são fixados com a entrega do laudo, oportunidade em que será possível aferir com mais segurança a efetiva dificuldade do trabalho, o zelo e o tempo gasto. Hipótese em que se revela razoável a fixação dos honorários provisórios em R$3.000,00.

Recurso parcialmente provido, com observação.